Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700602-68.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLGA SANTANA BANDEIRA RODRIGUES RECORRIDO: EDSON DA GUIA MENDES DA SILVA, ANTONIO DA GUIA DA SILVA DESPACHO Comprove a parte agravante, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, considerando o baixo valor do preparo, relativo ao Agravo de Instrumento, no âmbito da justiça do Distrito Federal, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora